Tribunal: TJDFT
Processo: 0727759-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727759-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO ÁPICE DE ENSINO LTDA, INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA - ME E PRINCIPAL ESCOLA INFANTIL LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATO ESCOLAR. PERÍODO DA PANDEMIA COVID- 19. EXCESSO DE COBRANÇA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA. ESTUDO BASEADO EM ESTIMATIVAS. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO LAUDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O advento da crise sanitária instaurada em razão da pandemia decorrente do vírus Sars-Cov2 (COVID-19) gerou a necessidade de rápida adaptação da sociedade civil, tendo sido adotadas medidas de isolamento social, a fim de prevenir a propagação de pessoas contagiadas e o aumento do número de casos fatais. Desse modo, a adoção do regime remoto de ensino, determinada pelo Decreto Distrital n. 40.520/2020 ensejou a alteração das relações entre os estabelecimentos de ensino privados e seus alunos/responsáveis financeiros, gerando desequilíbrio financeiro o que ensejou a instauração de ação civil pública a fim de se determinar a adoção de medidas para restabelecimento do equilíbrio contratual, sob a ótica consumerista. 2. O laudo pericial contábil, elaborado com base nos documentos apresentados por ambas as partes, concluiu que houve acréscimo indevido no preço das mensalidades escolares, haja vista que o reajuste das mensalidades foi superior ao incremento das despesas, mesmo ponderando-se o cancelamento acentuado de matrículas e a concessão de descontos aos alunos que apresentaram dificuldades financeiras durante o período da pandemia. 3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou erro metodológico no estudo realizado segundo parâmetros objetivos em que se levou em consideração todos os elementos de prova acostados aos autos, devendo, portanto, ser mantida a conclusão do perito judicial. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024